Tribunal: TJMT
Processo: 1008347-13.2020.8.11.0037
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008347-13.2020.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia, Telefonia]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EMERSON FABIO CASTOLDI - CPF: 901.998.041-68 (RECORRENTE), LUANA KLIMIUK - CPF: 011.356.131-84 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008347-13.2020.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível E Criminal De Primavera Do Leste/MT

Recorrente(s):

Vivo S.A.

Recorrida(s):

Emerson Fabio Castoldi

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de outubro de 2021

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA DE TELEFONIA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDO DE LINHA MÓVEL PARA TERCEIRO. FALHA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE RESTABELECIMENTO DO NUMERO DA LINHA MÓVEL ORIGINÁRIA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

Restando evidenciado que a operadora Recorrente procedeu a transferência da linha a outro usuário, sem que que houvesse solicitação do consumidor, linha esta utilizada há 15 anos e com finalidade comercial, na venda de imóveis em que consta o número do celular do autor nas placas, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos transtornos, aborrecimentos e contratempo sofrido pelo usuário, que não conseguiu solucionar o problema administrativamente e teve que buscar a proteção do judiciário para ver valer os seus direitos.

Diante da alegação do Recorrente ante a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, posto que, o número do terminal de telefônico já foi repassado a terceiro, necessária a conversação em perdas e danos.

Mantem-se o valor da indenização por dano moral se foi fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para, com resolução do mérito:

a) CONDENAR a parte Reclamada na obrigação de restabelecer a linha de n° (66) 9 9601-9245 para a titularidade da parte Reclamante, pelo que RATIFICO as decisões que concederam antecipação de tutela.

b) DECLARAR a inexistência dos débitos originados a partir de novembro/2020, vinculados à referida linha, até que sobrevenha o restabelecimento dos serviços.

c) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e quantificado em valores já atualizados.

d) CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de multa pelo descumprimento das decisões judiciais, no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), tornando-a definitiva.”

A Recorrente, em suas razões recursais, pretende a reforma da sentença para que seja excluída e/ou reduzida a condenação a título de indenização por dano moral, pois não houve falha na prestação de serviços da empresa de telefonia, bem como informa a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer, visto que o número da linha móvel discutida nos autos já foi repassado a terceiro.

No caso dos autos restou incontroverso que houve a transferência da titularidade da linha de telefonia da consumidora sem o seu consentimento, o que ensejou o cancelamento do seu número, bem como em tentativa administrativa de solução do problema não obteve êxito, evidenciando assim a falha na prestação dos serviços da reclamada.

O Código de Defesa do Consumidor abraçou o sistema da responsabilidade objetiva do fornecedor, inclusive do prestador de serviços, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

Ademais, o art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe,
in verbis
:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Nesta esteira, evidenciada a conduta ilícita da empresa de telefonia e o dano causado a autora, em razão do cancelamento injustificado da linha telefônica e, sem pedido da parte, configura falha na prestação do serviço e enseja a responsabilização objetiva pelos danos causados.

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o valor fixado deve ser mantido, pois, adequado aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, bem como os demais julgados análogos realizados por esta Turma Recursal.

Já quanto a informação de que é impossível o restabelecimento do terminal telefônico, tenho que a obrigação deve ser convertida em perdas e danos. Observo que o Autor está impossibilitado de utilizar o ramal telefônico contratado com a Recorrente há mais de um ano, de modo que possivelmente já deve ter optado por outra forma de utilização do serviço de telefonia.

Insistir na determinação de obrigação de fazer, a fim de conferir ao Autor a reativação de seu antigo número de telefone, é correr o risco de insistir em medida judicial provavelmente inócua, com mais desgastes de tempo e custos para os envolvidos. Não vejo por que estimular o trâmite processual nesse sentido, levando em consideração os princípios basilares do juizado especial, quais sejam, celeridade e economia processual.

Imperiosa, portanto, que seja afastada a incidência da multa no caso em apreço, para que seja convertida a obrigação de fazer em perdas e danos, e para tanto arbitro o valor de R$ 5.000,00 para esse fim, valor que suplanta os danos e perdas sofridos pelo consumidor diante do descumprimento da sentença neste ponto em particular.

Ante o exposto
, conheço do recurso
dou parcial provimento
afasto a incidência da multa cominatória arbitrada em sentença e determino a conversão da obrigação de fazer, de restabelecimento do número telefônico da linha móvel, em perdas e danos, arbitrando o valor de R$ 5.000,00 a esse título, que deverá ser corrigido pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a contar desta data.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021